Tribunal: STF
Processo: HC 220070
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Andre Luis Callegari e outro, advogados, em benefício de Jorge Luís Lepinsk. 



    A petição eletrônica foi inicialmente endereçada ao Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 185.913, como “PEDIDO DE EXTENSÃO PARCIAL DE CONCESSÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO E ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO”, tendo Sua Excelência analisado a pretensão e proferido decisão nos termos seguintes:



    “Trata-se de pedido de extensão em favor de Jorge Luís Lepinsk, que não teria tido seu processo convertido em diligência para oferecimento de acordo de não persecução penal após a confirmação de sua condenação definitiva à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (eDOC 194). 



    O requerente pede a suspensão da ação penal até que seja julgado o mérito da tese sobre a retroatividade do Acordo de não persecução no presente writ. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em análise, observo que não há decisão de suspensão de processos proferida por esta Relatoria que possa ser objetivamente estendida ao requerente. 



    Além disso, embora o postulante tenha demonstrado a possibilidade de aproveitamento da tese a eventualmente ser fixada neste habeas corpus, não vislumbro prevenção desta Relatoria para o conhecimento e a apreciação dos fatos concretos indicados na petição protocolada nestes autos. Trata-se, portanto, de pedido que mais se assemelha a habeas corpus a ser submetido ao regular procedimento de distribuição. 



    Ante o exposto, determino à Secretaria que desentranhe a petição constante dos eDOCs 194 a 197 e encaminhe o pedido à Presidência desta Corte, com a sugestão de livre redistribuição na classe de habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 5).



    Acolhida a sugestão pela Presidência deste Supremo Tribunal 
(doc. 7), a petição foi autuada como Habeas Corpus n. 220.070, tendo sido livremente distribuído em 26.9.2022.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros dois corréus, por estelionato majorado, praticado contra entidade de direito público (§ 3º do art. 171 do Código Penal), e lavagem de capitais (caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998), tendo sido condenado em primeira instância à pena de dez anos de reclusão em regime fechado.



    3. Em 26.4.2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para absolver o paciente da acusação de lavagem de dinheiro e, quanto ao delito de estelionato, “reduzir as penas dele a um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e quatorze dias-multa, no piso mínimo”, fixando o “regime prisional aberto e substituída a sanção carcerária a eles imposta por uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo” (doc. 3). 



    4. No presente habeas corpus, a defesa apenas junta o acórdão proferido no julgamento da apelação, buscando a suspensão da ação penal até que seja julgado por este Supremo Tribunal o mérito da tese sobre a retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, objeto do HC n. 185.913.



    Menciona que “impetrou o HC 700632/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela suspensão do acórdão até decisão desta Suprema Corte sobre a (ir)retroatividade do Acordo de Não Persecução. Após a impetração da ordem a fim de suspender a decisão coatora, o Exmo. Min. Relator Joel Ilan indeferiu, de plano, a ordem, decisão ainda pendente de análise em sede de Agravo. Como o tema ainda está em candente discussão neste Supremo Tribunal Federal e com julgamento iminente, conforme se depreende do extrato processual do sítio deste Tribunal, é que se requer a extensão dos efeitos de suspensão do julgamento do acórdão indicado em linhas anteriores até que seja fixada pela jurisdição constitucional tese sobre a retroatividade do Acordo de não persecução por este Supremo Tribunal Federal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada cópia da decisão proferida no mencionado Habeas Corpus n. 700632/SP, do Superior Tribunal de Justiça, essencial não somente à compreensão da controvérsia como à demonstração da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora 
(al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    Também não foram juntadas as cópias da denúncia e da sentença condenatória, cujas datas representam marcos temporais indispensáveis à análise da pretensão de aplicação do acordo de não persecução penal.



    Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    7. A manifesta deficiência na instrução desta impetração impede não somente o integral conhecimento da questão suscitada pelos impetrantes como até mesmo o direcionamento do pedido ao tribunal supostamente competente.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora